Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-84.2019.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E COBRANÇA VIA SMS APÓS CESSAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PERANTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE. DISTRIBUIÇÃO DESTE PROCESSO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE PAGAMENTO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DESCONSTITUÍDA. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO, CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença sem resolução do mérito em razão do reconhecimento de litispendência com o processo no. 1000426-52.2019.8.11.0032 que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença sob aspecto da não ocorrência de litispendência e condenação da recorrida em danos materiais e morais.
3. Reconhecimento de litispendência que não persiste, pois o feito anterior foi extinto em 14.11.2019 sem resolução do mérito sobre o fundamento de descumprimento da decisão proferida em 03.06.2019, que intimou o recorrente para no prazo de 15 (quinze) dias comprovasse ou promovesse o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Além disso, a sentença deste processo foi proferida após prolação da sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.
4. Aplicação da teoria da causa madura.
5. Parte recorrente que sustenta a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e, por consequência, o desconhecimento da origem dos descontos efetuados na folha de pagamento do benefício previdenciário e do motivo das cobranças via SMS.
6. Instituição financeira que juntou contrato devidamente assinado pelo recorrente, cópia do documento pessoal, comprovante de residência, e comprovante de transferência de valores para conta bancária.
7. Conclui-se que a cobrança de valores foi autorizada pelo Recorrente quando da contratação, de modo que não se pode imputar à recorrida qualquer ilegalidade em sua conduta.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO ESPECIOSO DA SILVA - CPF: 496.850.231-15 (RECORRENTE), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020